Tribunal: STF
Processo: AI 764202
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS RESCISÓRIAS PARA FINS DE IMPOSTO DE RENDA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - Os Ministros desta Casa, no AI 705.941/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral do tema constitucional versado nos presentes autos – definição da natureza jurídica de verbas rescisórias, para fins de incidência de Imposto de Renda - decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica, consoante determinam os arts. 326 e 327, § 1º, do RISTF, e o art. 543-A, § 5º, do CPC, introduzido pela Lei 11.418/2006. 




II – Agravo regimental improvido.